Tribunal: STF
Processo: AI 630125
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO
   ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. ANULAÇÃO. REDUÇÃO DE
   PROVENTOS. INTERESSE INDIVIDUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
   OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A
   Administração Pública somente poderia anular o ato de
   enquadramento de servidor, sem a instauração de procedimento
   administrativo, caso essa alteração não repercutisse no campo de
   interesses individuais.
2.      Reexame de legislação
   infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência da
   Súmula n. 279. Inviabilidade do Recurso
   Extraordinário.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.